Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA. honorários advocatícios CABÍVEIS. apelação cível conhecida e DESprovida.
1. A desistência no prosseguimento do feito não implica em renúncia expressa ao prazo recursal, como foi considerado pelo juízo a quo. Após a homologação da sentença, sem que haja renúncia expressa, a parte possui o direito ao prazo recursal.
2. Nos termos do artigo 90 do CPC, a parte que formulou o pedido de desistência da ação deve arcar com o pagamento das despesas e honorários. Não procede a alegação de que não houve manifestação nos autos, tendo em vista o oferecimento de Embargos à Execução em autos apartados.
3. RECURSO CONHECIDO E DESprovido.